Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência do Juízo: Em regra, por se tratar de acordo judicial entabulado entre as partes em ação de divórcio e partilha de bens, o cumprimento de sentença deveria ser processado perante o Juízo que homologou o acordo em primeiro grau, nos termos do art. 516 do CPC. Contudo, o art. 499 do CPC prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas em danos quando o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

2. No caso, restou evidenciado que a autora postula o direito em ação autônoma, fazendo alusão à impossibilidade de cumprimento da obrigação no juízo originário, pois não mais subsiste o imóvel que deveria ser transferido para ela, já que houve perda do imóvel para a instituição fiduciante, ante a ausência de pagamento das prestações por parte do réu. Dessa forma, considerando que a ação de perdas e danos é autônoma, no caso, torna-se competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos, nos termos do art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

4. Preliminar de nulidade da citação: A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida, sendo que a sua irregularidade obsta o prosseguimento do feito.

5. Portanto, em razão de não ter ocorrido citação válida nos presentes autos, declaro a nulidade da citação do apelante e de todos os atos processuais subsequentes, razão que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa com o devido processo legal. Preliminar acolhida.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de nulidade de citação, cassando-se a sentença e declarando-se nula a citação do ora apelante e, por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento, com a abertura de novo prazo para apresentação de contestação.